Tribunal: TJMT
Processo: 0011603-86.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011603-86.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE JUCIMAR BARBOZA - CPF: 740.809.381-87 (RECORRENTE), DANIELLE DA SILVA MALHEIROS - CPF: 735.038.351-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DANIELLE DA SILVA MALHEIROS - CPF: 735.038.351-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JOSE JUCIMAR BARBOZA - CPF: 740.809.381-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0011603-86.2016.8.11.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

JOSE JUCIMAR BARBOZA E MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

JOSE JUCIMAR BARBOZA E MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE INSUMOS – SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DO PROMOVENTE PREJUDICADO.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Recurso da promovida provido.

Recurso do promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo promovido Município e pela parte promovente representado pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para tornar definitiva a liminar concedida e condenou o Município, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente a disponibilização de insumos, Nutrison Soya Multi Fiber, 16 Latas/mês de 800g; Frasco para alimentação Enteral, 15 Frascos/mês de 300ml; Equipo para Alimentação Enteral, 30 Unidades/mês; Albumina sem Sabor, 1 Pacote/mês de 500g, de uso continuo. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPACAO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISAO de fls. 16-19, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com Resolução do MERITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORARIOS DEIXO de CONDENAR Os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, do artigo 4°, paragrafo único, do Provimento 27/04CM. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBENCIA, estes não são Cabíveis em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre e CREDOR e DEVEDOR e, também, n ao C1PIO DE SINOP, ante o não são cabíveis em relação ao Município de Sinop, ante o advento da Emenda Constitucional n° 80, 4 de junho de 2014(...)”.

A parte promovida Município de Sinop requereu a extinção do processo ante o falecimento do promovente conforme comprovado nos autos pelo ofício do NAT.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo e caso não seja o entendimento que restabeleça a ordem de promoção da saúde constitucionalmente prevista.

A parte promovente por meio da Defensoria requereu a condenação do Estado e Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões pelas partes.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve apresentação de parecer ministerial no ID. 15735496, pugnando pelo provimento parcial do Recurso interposto pela municipalidade, para que apenas haja a suspensão/reforma dos efeitos da sentença com relação ao objeto principal da demanda, que é o fornecimento dos insumos/suplementos alimentares ante o falecimento do autor, persistindo os demais efeitos secundários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretendia a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município de Sinop fornecessem os insumos descritos na inicial em razão de sua precária condição de saúde.

A liminar fora deferida no ID. 3611182 e houve apresentação de contestação pelos promovidos.

No ID. 3611297 houve comunicação pelo NAT da morte do promovente JOSÉ JUCIMAR BARBIZA no curso da ação em 24/08/2017.

Mesmo com a informação nos autos acerca do óbito do promovente, houve sentença de procedência em 06/11/2017 confirmando os efeitos da liminar concedida, o que se mostra equivocada diante do falecimento noticiado.

O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos à dispensação dos insumos, se trata de direito personalíssimo e implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente necessidade de extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida Município de Sinop para decretar a perda do objeto e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso do promovente.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020